Tribunal: TJSP
Processo: 2250961-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ALEGADA NEGLIGÊNCIA DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE SERVIDORES DO CREAS – IMPUTAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/1992 – Decisão que recebeu a inicial – Hipóteses do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa que exigem o elemento subjetivo doloso, não bastado a mera alegação de culpa, ainda que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ALEGADA NEGLIGÊNCIA DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE SERVIDORES DO CREAS – IMPUTAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/1992 – Decisão que recebeu a inicial – Hipóteses do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa que exigem o elemento subjetivo doloso, não bastado a mera alegação de culpa, ainda que grave – Entendimento consolidado do C. STJ – Ausência de indicação de potencial conduta dolosa – Alegação genérica de culpa grave – Inadmissibilidade – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, de rigor, com extensão a todos os correqueridos (art. 1005, CPC) – Decisão reformada.
– Recurso provido.